Tribunal: TJMT
Processo: 1035105-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035105-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[AMANDA LACERDA DOS SANTOS - CPF: 039.019.081-02 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.846/2023. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CUMPRIMENTO INSUFICIENTE DA PENA RELATIVA AO CRIME IMPEDITIVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS

IMPERATIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução contra decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino, referente a condenação por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, com múltiplas penas unificadas.

Fatos relevantes: (i) cumprimento de 51% da pena do crime impeditivo; (
ii
) vedação do indulto enquanto não atingido o percentual mínimo de 2/3 da pena; (
iii
) unificação das penas considerada para efeito do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Interpretação do conceito de "concurso" no Decreto no 11.846/2023 e possibilidade de concessão do indulto diante da unificação de penas que inclui crime impeditivo com pena parcialmente cumprida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Decreto exige o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo, considerando a soma das penas unificadas.

5. Jurisprudência dos Tribunais Superiores confirma a vedação do benefício nessas hipóteses.

6. Competência exclusiva do Presidente da República para fixar os critérios do indulto.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo conhecido e desprovido, mantida a decisão que indeferiu o indulto.

Dispositivos legais citados: Decreto no 11.846/2023, art. 9o; Constituição Federal, art. 84, XII.

Jurisprudência relevante citada: STF, SL 1698 MC-
Ref
; STJ,
AgRg
no HC 911453/SC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto por
AMANDA LACERDA DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos do Executivo de Pena no 0015408-24.2016.8.11.0055-SEEU,
indeferiu o pleito de concessão de indulto natalino
, decorrente do Decreto no. 11.846/2023, em relação à condenação pelos crimes previstos nos
arts
. 33, §4o, da Lei no. 11.343/2006, e 12, da Lei no. 10.826/2006, oriunda da Ação Penal no 0006280-77.2016.8.11.0055 (Seq. 216.1 – PDF – fls. 484/486).

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que (Seq. 226.1 – PDF – fls. 492/500):

(i) o Decreto no 11.846/2023 deve ser interpretado de forma literal e restritiva, sendo vedada a interpretação extensiva;

(
ii
) o parágrafo único do art. 9o do decreto presidencial, ao mencionar o termo "concurso", refere-se estritamente às hipóteses de concurso formal ou material de crimes, não podendo ser confundido com a mera unificação de penas na execução penal;

(
iii
) os crimes de tráfico privilegiado (art. 33, §4o da Lei no 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei no 10.826/2003), pelos quais foi condenada na Ação Penal no 0006280-77.2016.8.11.0055, não foram cometidos em concurso material ou formal com o crime impeditivo de tráfico de drogas, objeto de outra condenação;

(
iv
) a unificação das penas no processo executivo não pode servir de óbice à concessão do indulto em relação aos crimes não impeditivos, quando estes não foram praticados em concurso com os crimes impeditivos;

(v) em respeito ao princípio da legalidade e à competência privativa do Presidente da República para concessão do indulto, deve ser concedido o benefício em relação aos crimes não impeditivos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que (Seq. 232.1 – PDF – fls. 501/507):

(i) o termo "concurso" previsto no parágrafo único do art. 9o do Decreto no 11.846/2023 deve ser interpretado como abrangente tanto dos casos de concurso material e formal quanto da unificação de penas no processo executivo;

(
ii
) a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
notadamente o STF (SL 1698 MC-
Ref
) e o STJ, consolidou-se no sentido de que o crime impeditivo do indulto deve ser considerado como óbice à concessão do benefício mesmo quando não praticado em concurso formal ou material com o crime não impeditivo, bastando que figurem no mesmo executivo de pena;

(
iii
) a agravante havia cumprido apenas 51% da pena relativa ao crime impeditivo até 25/12/2023, não atingindo o percentual mínimo de 2/3 exigido pelo decreto presidencial;

(
iv
) a pena de multa também não poderia ser indultada, pelos mesmos fundamentos.

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Seq. 235.1 – PDF – fls. 508).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Ana Cristina
Bardusco
Silva, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento
virtual
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025